Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709635-57.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APOIO SERVICOS GERAIS EIRELI - ME APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O Na petição de ID 31153878, a apelada manifesta interesse no acompanhamento presencial do julgamento. O pedido foi formulado tempestivamente. Diante da oposição ao julgamento virtual, determino que o recurso seja retirado da pauta da 47a sessão virtual (ID 31068511) e incluído em pauta presencial por videoconferência a ser designada, conforme disposto no art. 4o, inciso III, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841/2021. Esclareço à parte interessada que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator